Tribunal: STF
Processo: Rcl 67124
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, contra  decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do processo n. 0323363- 15.2013.8.09.0113, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário n. 843989, Tema n. 1.199 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa em desfavor de Ronan Rosa Batista, dada a acintosa violação aos princípios da Administração Pública (art. 11, caput e inc. I, da LIA, com redação anterior à Lei 8.429/92), ao realizar a doação de lotes a pessoas carentes em área localizada em antigo lixão municipal, portanto, imprópria para moradia, a despeito da expressa recomendação ministerial para se abstivesse de praticar a referida conduta” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a pretensão deduzida na inicial foi julgada improcedente, sob o fundamento de que não restou demostrado que o mencionado ato atenta contra os princípios da Administração Pública” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que foi interposta apelação em que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás “ao analisar a matéria, negou provimento ao apelo e manteve a decisão de improcedência da pretensão contida na inicial” (fl. 3, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada que (e-doc. 4):



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LOTEAMENTO REGULAR. LAUDO TÉCNICO AMBIENTAL. RISCO À SAÚDE E MEIO AMBIENTE NÃO EVIDENCIADOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA. CONDUTA DOLOSA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS. NÃO MAJORAÇÃO. 1. Em regulamentação ao art. 37, § 4º, da CF/88, mandamento constitucional que visa a preservação da legalidade, impessoalidade e moralidade da Administração, fora editada a Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, disciplinando os atos de improbidade administrativa que importem em enriquecimento ilícito, que acarretam prejuízo ao Erário ou que atentem contra os princípios da Administração Pública. 2. A Lei nº 14.230/21, em virtude de sua natureza sancionatória, aplica-se aos casos em curso, por ser mais benéfica que a Lei nº 8.429/92, à luz do artigo 5º, inciso XL, da CF/88 (Tema 1.199 da Repercussão Geral). 3. Havendo relatório técnico ambiental que atesta que o loteamento não oferece risco à saúde humana, bem como ao meio ambiente, não há falar em ato de improbidade administrativa pela sua autorização e implantação, sobretudo por ausência de dolo do agente, visto que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir meras irregularidades, nem o administrador inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. Embora desprovido o apelo, não há falar em majoração dos honorários sucumbenciais, caso não arbitrados na origem. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    Após, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. Em seguida, recurso especial, ao qual foi negado seguimento e por fim agravo interno, que foi improvido. 



    Aduz que “o presente caso não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.199, qual seja: a indicação de violação ao artigo 11 da Lei 8.429/92, a partir de elementos concretos reconhecidos no acórdão impugnado que revelam a prática de ato doloso de improbidade administrativa” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Afirma que “o Tribunal local não pode utilizar indiscriminadamente o Tema 1199 para retirar da Corte de Vértice a última palavra acerca da interpretação a ser conferida aos dispositivos que regem a matéria” (fl. 16, e-doc. 1).



    Reitera que “não há, de fato, qualquer aderência entre as teses de repercussão geral – centradas na (ir)retroatividade do regime prescricional e da revogação da modalidade culposa – e os contornos jurídicos do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, voltado à discussão de omissão na prestação da tutela jurisdicional e da conformação do ato de improbidade administrativa sob o viés doloso, extraído das premissas fáticas e probatórias expressamente reconhecidas no aresto objurgado” (fl. 16, e-doc. 1).



    Argumenta que “afigura-se evidente que a situação sub examine é de não aplicação do paradigma traçado no ARE 843989 (distinguishing), por não se subsumir às premissas fáticas e jurídicas que, ao mesmo tempo, embasam e compõem o limite de conformação da tese qualificada” (fl. 17, e-doc. 1).



    No mérito, pede que “julgada procedente a presente reclamação, para cassar o aresto reclamado, determinando-se o regular processamento do Recurso obstado, uma vez que, ao contrário do aduzido, o acórdão goiano NÃO está em consonância com o Tema 1199/STF” (fl. 18, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa ao decidido por este Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário n. 843.989, Tema n. 1.199 de repercussão geral.



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao não reconhecer a existência de ato de improbidade administrativa em razão da superveniência da Lei n. 14.230/2021, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral).  



    4. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. A decisão do ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral) fixou a seguinte tese:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 -RG), sem razão o reclamante. 



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).



    6. Verifico que não há violação ao paradigma apontado, pois a partir da análise dos autos constata-se que o ato praticado pelo beneficiário não foi doloso, hipótese capaz de permitir a aplicação do Tema n. 1.199 de repercussão geral fixado por esta Corte.  



    Em complemento, entendo sem razão o reclamante, pois a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás foi no sentido de que as alterações legislativas produzidas na Lei n. 8.429/1992 aplicam-se ao processo em curso porque a conduta em análise é culposa.



    A decisão reclamada em nenhum momento violou o que dispôs este Supremo Tribunal no Tema 1.199, que versa sobre a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Reconheceu, na verdade, ser aplicável a nova lei aos processos em curso, como se percebe no seguinte trecho:



    Analisando a sentença proferida pelo Juízo a quo e os elementos que guarnecem o presente processo, seja através dos documentos acostados pelas partes ou os laudos técnicos apresentados, infere-se que não restou demostrado ato contra os princípios da Administração Pública ou da Lei 8.429/92. Senão, vejamos. 



    O julgamento da lide considerou o Inquérito Civil Público que instruiu a petição inicial, ressaltando que restou como fato incontroverso que o Apelado declarou, expressamente, na contestação e nas razões finais, que destinou o uso do imóvel ao projeto de loteamento “Morada dos Sonhos”, atuando em favor do interesse público.



    (...)



    o Pretório Excelso assentou que a Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 



    Desse modo, as regras de direito material estabelecidas na Lei n. 14.230/2021, que caracterizarem novatio legis in mellius, devem ser aplicadas aos processos em curso - sem retroagir, contudo, em detrimento da coisa julgada -, em que se analisa conduta culposa, em aplicação ao disposto no inciso XL, do artigo 5º, da CF/88.



    (...)



    Nesse passo, ao subsumir esse arcabouço técnico à conduta imputada ao Apelado, tenho que não há provas inequívocas do dolo, elemento essencial à configuração do ato ímprobo, bem como do resultado e do nexo previstos na norma. 



    Constata-se, em verdade, que o procedimento de doação dos lotes e a aprovação do projeto de loteamento se deram de forma hígida, sem irregularidades ou prejuízos ao meio ambiente, ao passo que o ato praticado seguiu os termos dos relatórios e pareceres técnicos ambientais que aprovaram a realização da construção do loteamento e das residências ali encontradas.



    Com efeito, o dolo ou a má-fé, que são imprescindíveis para a configuração do ato de improbidade, não se afiguram satisfatoriamente comprovados nos autos, não restando evidenciada a desonestidade qualificada (e-doc. 4).



    7. A decisão reclamada, ao não reconhecer a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 1.199.



    O Supremo Tribunal Federal tem decidido nesse sentido, como consta no julgado seguinte. 



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 63426 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023)



    Constata-se que esta Corte autorizou a aplicação da Lei n. 14.230/2021 aos processos com decisões ainda não transitadas em julgado quando se tratar de ato de improbidade culposo, não se verificando na presente reclamação desrespeito ao que foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.199 de Repercussão Geral.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente